Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007200-63.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR - CPF: 012.502.581-54 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE PENITENCIÁRIO - REITERAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - RISCO À SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRISIONAL - REMOÇÃO CAUTELAR EM LINHA DE EXCEPCIONALIDADE DETERMINADA PELO JUIZ CORREGEDOR DO PRESÍDIO - ARTIGO 66, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C PODER GERAL DE CAUTELA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - ORDEM DENEGADA.

Valendo-se do poder geral de cautela, pode o Juiz Corregedor do Presídio determinar a providência que lhe parece cabível ao adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 66, VII, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSÉ LOPES DA SILVA JÚNIOR contra ato reputado ilegal do MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT, nos autos do Pedido de Providências no 12-55.2020.811.0026, que determinou ao Poder Executivo que procedesse à remoção do impetrante (Agente Prisional) da Cadeia Pública de Arenápolis.

Após situar o cabimento da ação constitucional, o impetrante expõe que a sua remoção decorreu de falsa denúncia de que teria praticado abuso contra Oficial de Justiça dentro da unidade penitenciária, o que diz absurdo visto que quem praticou o abuso foi o citado Oficial, que pretendeu adentrar na carceragem portando celular, o que é proibido, sem exceções.

Argumenta a existência de ilegalidade e abusividade, já que não cumpre ao Poder Judiciário, e sim ao Poder Executivo, determinar a remoção de seus servidores, a qual constitui mérito administrativo adstrito ao juízo de conveniência e oportunidade. Afirma, ainda, que não existe no ordenamento jurídico pátrio a remoção por ordem judicial como forma de possibilitar a apuração de eventual fato, o que existe é o afastamento remunerado nos processos penal, civil e por improbidade administrativa, do que não se trata o caso em tela.

Adiante, alude às hipóteses taxativas de remoção (art. 2o) e sua vedação (artigos 23 e 24) previstas na Lei estadual no 8.275/2004, mesmo não se tratando propriamente caso de procedimento administrativo disciplinar instaurado pela autoridade competente, e sim procedimento anômalo, acoimado de ilegal, que diz forjado pelo Diretor da Unidade Prisional para, em situação de aparente legalidade, remover o impetrante, sabedor que jamais conseguiria tal remoção por parte de seus superiores com poderes para tal.

Nesses termos, requereu a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão do ato jurisdicional, tido ofensivo à ordem jurídica, pontuando, ainda, a existência de danos
incomensuráveis na medida em que, removido indevidamente, estava tendo gasto insuportável na locomoção para a cidade de Diamantino-MT nos dias de plantão na unidade penitenciária daquela urbe, rematando que não há motivos para não deferir a medida de urgência. No mérito, a concessão da segurança para o fim de revogar a remoção indevida (id. 37615469).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 38079463).

Nas informações, prestadas mediante Ofício n. 031/2020-GAB, referindo a exaltação e violência que cercaram os fatos, o juízo impetrado resumiu que o deferimento do pedido do Diretor da Cadeia Pública de Arenápolis, que contou com o parecer favorável do Ministério Público, não caracteriza remoção como forma de punição e sim como prevenção a mal maior, nos termos do art. 66, VII, da Lei de Execução Penal (id. 38713454).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009, ratificou os fatos e fundamentos jurídicos apresentados nas informações (id. 40809528).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dra Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, assinalou, em suma, que estando motivado o ato administrativo e inexistindo elemento suficiente a infirmar a sua legitimidade e legalidade, não merece prosperar a pretensão, manifestando-se pela denegação da segurança, ante a inexistência do aventado direito líquido e certo (id. 48277951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside em examinar a legalidade ou não da decisão do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Arenápolis que determinou ao Poder Executivo a remoção em caráter liminar do impetrante, Agente Prisional da Cadeia de Pública daquela Comarca.

Efetivamente, como sustentado na petição inicial, a
Lei estadual no 8.275/2004 (
Estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores
), veda a remoção do servidor a título de punição (art. 23) ou no curso de procedimento disciplinar (art. 25), sendo certo que a remoção de ofício deve ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade (art. 4o).

Igualmente, a Lei Complementar no 207/2004 (
Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
), duplicando o prazo de afastamento do exercício do cargo previsto art. 174 da Lei Complementar no 04/1990 (
Estatuto do Servidor Público-MT
), contempla o afastamento cautelar do servidor:

“Art. 71 Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo,
pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, podendo o afastamento ser prorrogado, somente uma vez, em até mais 60 (sessenta dias)
.

Parágrafo único. Durante o afastamento previsto no caput o servidor deverá ser colocado à disposição da Escola de Governo ou congêneres, devendo cumprir integralmente seu horário de trabalho”.

O caso dos autos, contudo, não relaciona procedimento administrativo disciplinar ou punição a cargo do Executivo, mas decisão do Juiz Corregedor do Presídio daquela Comarca, que mesclou o poder geral de cautela

(art. 294 do CPC) com as atribuições de juiz da execução penal (art. 66, VII, da LEP), nos seguintes termos:
“Que seja Oficiado a Secretaria de Estado de Segurança Pública de MT, solicitando em caráter liminar a remoção do Agente Prisional José Lopes da Silva Júnior da Cadeia Pública de Arenápolis, por ser medida de necessidade”
(id. 37615468 - p. 6).

O fato de a Comunicação Interna no 042/SROSP/GAB/SAAP/SESP referir a remoção “de ofício” não vincula a natureza cautelar da decisão do magistrado, que, diante da “
situação informada e da iminência de prejuízo maior”
, determinou a remoção cautelar do impetrante da Cadeia Pública Municipal, o que o fez embasado nas informações do Diretor do Presídio, pela remoção do subordinado, e no parecer do Ministério Público, pelo imediato afastamento do impetrante de suas funções, em caráter liminar.

Nessa direção, o seguinte trecho da cota do
Parquet:

“Claramente, se recuperandos presenciarem atos de agressões, como o ora ocorrido, podem também se agredirem reciprocamente ou ficarem naturalmente assustados e até mesmo tentados em amotinarem-se, instalando-se o caos, tamanho o desrespeito presenciado e registrado no sistema de filmagem.

Para dar exemplo de ordem, disciplina e respeito, o Estado deve, em primeiro lugar, ser rigoroso na exigência de respeito entre os seus servidores, integrantes dos seus Poderes”
(id. 37615468 - p. 5).

E o seguinte excerto da decisão:

“Que o Agente José Lopes não respeitou sequer o Agente que acompanhou o Oficial, posto que o atendimento não estava como o Sr. José Lopes, mas este interpelou sem quaisquer cerimônia. Não se tem conhecimento se essa situação ou as outras situações que envolve e envolveu o agente e o oficial é situação pessoal ou não, visto que já aconteceu por outras ocasiões conforme relata o Diretor da Cadeia, e este pede providências urgentes, haja vista as repetições dessas atitudes entre os mesmos. Logo, compromete-se o bom desempenho e a segurança da Polícia Judiciária nesta Comarca com esses eventos de prepotência e altivez. Diante da situação informada e da iminência de prejuízo maior, acolho a manifestação Ministerial e determino:”
(id.

37615468 - p. 6)

E do Parecer Ministerial de 2o Grau:

“Na espécie, tal como registrado na exordial e em sede de informações, após manifestação ministerial no Pedido de Providências, a autoridade tida coatora determinou que fosse oficiado à Secretaria de Estado de Segurança Pública de MT, solicitando em caráter liminar a remoção do agente prisional da Cadeia Pública de Arenápolis, por medida de necessidade, em razão do interesse público da administração dos serviços penitenciários, visto que apresentou - o impetrante - sérios problemas de relacionamento com os colegas e oficial de justiça no cumprimento de mandado no interior da cadeia”
(id. 48277951 - p. 3).

Como visto, em reiteração de discussões anteriores com o Oficial de Justiça que estava no cumprimento de seus deveres funcionais no interior da Cadeia Pública, ocasião que era supervisionado por outro Agente Prisional, o impetrante discutiu e entrou em luta corporal com o meirinho, porque este estava de posse do celular do plantão judicial. À evidência, a medida excepcional pautou-se na gravidade da situação, inclusive em relação à segurança e ao funcionamento do estabelecimento prisional, logo, a decisão impugnada encontra respaldo jurídico e se revela coerente e adequada à realidade fática e à urgência inspirada nos termos do art. 66, VII, da Lei de Execução Penal -
verbis: “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] - VII
- inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade”.

Desse modo, não desmerecida a motivação nem evidenciada abusividade ou ilegalidade,
não há como reconhecer a violação a direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021